Tribunal: TJDFT
Processo: 0723379-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723379-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS IX LTDA RECORRIDO: EVERALDO ANDRÉ BERWING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora: pagamento de dívida de natureza alimentar e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 833, § 2°, e 921, inciso III, §§ 1°, 2° e 4°, ambos do CPC, defendendo a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, desde que seja mantida a dignidade do devedor e de sua família. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, uma vez que não foram opostos embargos de declaração, situação que atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: “No que tange à alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que apesar de apontar omissão na decisão de origem, a parte recorrente quedou-se inerte em opor embargos de declaração para esclarecimento de quaisquer vícios na decisão. Trata-se de deficiência na fundamentação, caso em que se aplica, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.366.114/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, § 2°, e 921, inciso III, §§ 1°, 2° e 4°, ambos do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63762128): "(...) Essencial Empreendimentos Imobiliários IX Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S. não apresentaram documento que corrobore que a sua pretensão de penhorar percentual do salário de Everaldo André Berwing não afetará a dignidade dele e do seu núcleo familiar. A aferição sobre a real capacidade econômica de Everaldo André Berwing, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua renda sem afrontar sua dignidade é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. O caso em análise não se amolda às situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza salarial, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de Essencial Empreendimentos Imobiliários IX Ltda. e Advocacia Lycurgo Leite S.S., de que a penhora parcial do salário não comprometerá a subsistência digna de Everaldo André Berwing." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021